Tribunal: TJMT
Processo: 1003569-73.2018.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003569-73.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELIMARCIA HELENA DE ASSIS - CPF: 820.601.421-72 (APELANTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), DANIELA DE OLIVEIRA - CPF: 013.162.231-59 (ADVOGADO), LIAMAR HELENA DE ASSIS - CPF: 345.579.381-91 (APELANTE), RILDO DE ASSIS - CPF: 384.708.611-15 (APELANTE), RISLAYNE MARQUES DA CRUZ ASSIS - CPF: 061.693.731-80 (APELANTE), ELOANA DA SILVA ASSIS - CPF: 064.333.941-83 (APELANTE), MATHEUS RIAN ASSIS DE JESUS - CPF: 062.901.111-75 (APELANTE), ALCIDES DE ASSIS - CPF: 141.645.401-25 (APELADO), LIAMAR HELENA DE ASSIS - CPF: 345.579.381-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RILDO DE ASSIS - CPF: 384.708.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RISLAYNE MARQUES DA CRUZ ASSIS - CPF: 061.693.731-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ELOANA DA SILVA ASSIS - CPF: 064.333.941-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS RIAN ASSIS DE JESUS - CPF: 062.901.111-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (APELADO), ESPÓLIO DE ALCIDES DE ASSIS (TERCEIRO INTERESSADO), REIDNER DIAS DE ASSIS (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 485, III, §1o, DO CPC – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – NULIDADE EVIDENCIADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O §1o do art. 485 do CPC estabelece a necessidade de intimação da parte pessoalmente, no prazo de 5 (cinco) dias, para dar prosseguimento ao feito, tal medida busca preservar o autor da ação, para que não seja prejudicado por eventual desídia de seu patrono.

Não evidenciada a intimação pessoal da parte, a reforma do decisum é medida imperativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ELIMARCIA HELENA DE ASSIS
, em razão do inconformismo com a sentença de ID. 123291482, proferida pela MMo. Juiz da 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, Dr. Wanderlei José dos Reis, que, na Ação de Inventário no 1003569-73.2018.8.11.0003, movida em face de LIAMAR HELENA DE ASSIS e OUTROS, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC, sem condenação em custas e honorários.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o feito de origem fora suspenso em virtude do seu requerimento formulado nos autos, sendo que, após o término do prazo de suspensão, o juízo de primeiro grau prolatou a sentença sem qualquer intimação às partes.

Aduz que a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono de causa só pode ser decretada se houver a intimação do procurador e da parte pessoalmente, para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença de primeiro grau, dando-se o regular prosseguimento do feito originário.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme exposto, trata-se de ação de inventário, em que o Magistrado
a quo
extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, em razão do apelante não promover os atos e diligências que lhe competia.

Na data de 29/03/2021, em decisão de ID 123291478, foi proferida decisão concedendo o prazo de 180 dias para que o apelante efetuasse as diligências necessárias no feito, sendo que após o decurso desse prazo, o mesmo deveria se manifestar dentro de 05 dias, sob pena de extinção do feito.

Em 16/11/2021, após a expiração do prazo de 180 dias, sem qualquer nova intimação, o Juízo
a quo
extinguiu o feito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A regra estampada no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, define que a extinção do processo sem julgamento do mérito se dá quando "
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
".

Aludido artigo determina, ainda em seu § 1o, que antes de extinguir a demanda, a parte autora deve ser intimada, pessoalmente, para dar andamento ao feito e o seu advogado por meio de intimação eletrônica.

Desse modo, a nulidade mostra-se patente, uma vez que, para prevenir que a parte seja prejudicada por eventual desídia de seu patrono, é necessário o cumprimento do disposto no § 1o do art. 485 do CPC,
in verbis:

Art. 485 [...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Denota-se do mencionado dispositivo que a diligência imposta pela lei é direcionada à parte, com o fito de oportunizá-la o direito de petição nos autos, como já dito, para que não seja prejudicada.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior esclarece que:

"
A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação. (...) Em qualquer hipótese, porém, a decretação não será de imediato. Após os prazos dos incisos II e III do art. 267, o juiz terá, ainda, que mandar intimar a parte, pessoalmente, por mandado, para suprir a falta (isto é, dar andamento ao feito), em 48 horas. Só depois dessa diligência é que, persistindo a inércia, será possível a sentença de extinção do processo, bem como a ordem de extinção do processo
(art. 267, § 1o). A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo
Código de Processo Civil
, visa a evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal." ( In:
Curso de Direito Processual Civil
, 41a ed. vol. I, p.285) (Negritei)

Esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC/15 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO E PESSOAL DA PARTE PARA O ATO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento na negligência e abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC/15, quando o patrono do autor não é intimado especificamente para promover o andamento do processo, bem como a parte pessoalmente. (TJMT, Ap 85023/2017,
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 24/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO PROCESSUAL QUE DEPENDIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – RÉU CITADO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA - EXTINÇÃO POR ABANDONO INCABÍVEL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. Descabe a extinção do processo por abandono quando há petição nos autos ainda não apreciada pelo julgador. 2. O §1o do art. 485 do CPC/2015, diz que a extinção do processo por abandono, hipótese prevista no inciso III do mesmo artigo, exige intimação pessoal da parte autora para “suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se, ainda, quando formada a triangulação processual, o disposto na Súmula 240/STJ diz que a “extinção o processo, por abandono da causa pelo autor,depende de requerimento do réu”.
(TJMT, Ap 34257/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 01/12/2017)

Dessa forma tenho que não restaram efetivadas as intimações da parte autora para dar andamento ao feito, sob pena de extinção.

Portanto, não sendo oportunizada à parte o disposto na legislação processual, a cassação do
decisum
, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022